Tribunal: TJDFT
Processo: 0732015-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ROSENILDA MARQUES DE MACEDO, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de prescrição e inexigibilidade de débitos ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Intimados para se manifestar acerca da suspensão do feito, em razão da decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP (Tema n. 1.264 do STJ), a autora quedou-se inerte, enquanto o réu pugnou pela suspensão do feito (IDs 63837189 e 63879019). É o breve relatório. Decido. A controvérsia cinge-se em verificar a suposta inexigibilidade de dívida prescrita e cujo nome do autor foi incluído em plataforma de negociação (Serasa Limpa Nome). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça afetou questão pertinente à exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas e determinou a suspensão nacional, sem exceção, de todos os processos, individuais e coletivos, que versem sobre a mesma matéria (Recursos Especiais n. 2.092.190/SP, n. 2.121.593/SP e n. 2.122.017/SP – Tema 1.264). A questão submetida a julgamento será: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Assim, determino a suspensão do trâmite dos autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 22